Tribunal: STF
Processo: Rcl 89815
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 7.900. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., contra ato administrativo proferido pelo Secretário de Estado de Gestão de Pagamento de Pessoal da SEPLAG-MT no processo SEPLAG-PRO-202527825 - SPA Nº 2026-00000026 sob alegação de afronta à ADI n. 7.900.

2. O autor alega que “o ato de autoridade reclamado é decisão administrativa da SEPLAG/MT publicada no DOE do MT em 14/01/2026, a qual, em nítida fraude à jurisdição constitucional, mimetiza os efeitos da norma suspensa por meio de um processo administrativo instaurado em 19/12/2025 — precisamente oito dias após a decisão desta Suprema Corte, por meio da qual se deu o "contorno administrativo" que impôs suspensão de 120 dias aos contratos da Reclamante, medida idêntica àquela que foi suspensa por essa Corte” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que “a instauração tardia de tal procedimento, seguida de notificação ocorrida apenas na data de hoje (21/01/2026), configura inovação ilegal no estado de fato e tentativa de conferir verniz de legalidade a uma sanção antecipada e desprovida de suporte fático, afrontando a competência privativa da União e o devido processo legal” (fl. 2, e-doc. 1). 

Esclarece que “o ato ora fustigado desrespeita frontalmente a decisão cautelar proferida por esta Corte nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.900/MT, de Relatoria desse eminente Ministro André Mendonça. Na oportunidade em que analisou a ADI 7900, esse Pretório Excelso concedeu medida cautelar e suspendeu a eficácia do Decreto Legislativo nº 79/2025 do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a suspensão generalizada dos efeitos financeiros de contratos de crédito consignado usurpa a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil e Política de Crédito (Art. 22, I e VII, CF), além de malferir a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito” (fl. 3, e-doc. 1).

A decisão administrativa foi proferida no seguinte sentido (e-doc. 3):

“Diante disso, nos termos do art. 61 da Lei Estadual nº 7.692/2022, do art. 8º, § 2º, da Lei Estadual nº 12.933/2025, do art. 23, § 2º, Inciso II, do Decreto nº 1630/2025, do art. 4º, §2º, inciso II, do Decreto 1441/2025, e do Parecer nº 00005/2026/SGPG/PGEMT, DETERMINO, em caráter cautelar, a suspensão, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da publicação desta decisão, das consignações realizadas pelas instituições financeiras ou entidades consignatárias que operam nas modalidades de “cartão de crédito” e “cartão benefício” e dos respectivos repasses financeiros, referentes às instituições financeiras elencadas nessa decisão, credenciadas para atuar nessas modalidades, acima assinalado ou até que se verifique: a) a conclusão das apurações administrativas atualmente em curso; ou b) a comprovação inequívoca, robusta e documentalmente idônea de: i. efetivo envio, recebimento e utilização dos cartões físicos pelos servidores; ii. envio e a disponibilização regular de faturas claras, inteligíveis e compatíveis com a natureza da operação contratada; iii. existência de instrumento de adesão/regulamento próprio do cartão, com condições gerais claras (inclusive quanto à natureza rotativa do crédito, pagamento mínimo e financiamento do saldo), e não apenas a emissão de CCB genérica; iv. prova de que o servidor foi informado, de forma destacada, de que o desconto em folha se destinaria, em regra, ao pagamento mínimo da fatura, permanecendo o saldo sujeito a encargos rotativos caso não houvesse pagamento complementar; v. do demonstrativo de evolução do débito, em periodicidade adequada e com detalhamento mínimo; vi. autorização específica e inequívoca do servidor para a constituição da RMC/RCC e para os descontos correlatos; e vii. estrita correspondência entre os valores pactuados e os valores efetivamente descontados em folha de pagamento, devidamente anuídos pelo servidor. 
Por conseguinte, FICAM EXPRESSAMENTE VEDADAS quaisquer medidas que causem prejuízo aos servidores, tais como: inclusão em serviços de proteção ao crédito ou qualquer medida em prejuízo do servidor/consumidor, o lançamento cumulativo das parcelas não descontadas durante o período de suspensão, ou mesmo promover a cobrança de multa de mora, encargos moratórios ou qualquer encargo retroativo sobre as parcelas vencidas durante o período da suspensão, bem como a incidência de juros ou correção monetária, nos termos do art. 23, §4º, do Decreto nº 1.630/2025. 
DETERMINO, também, o encaminhamento do presente expediente à Controladoria Geral do Estado - CGE, para análise de eventuais condutas que se amoldem aos atos lesivos tipificados na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção - que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira), e avaliação da pertinência da instauração de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR, nos termos do Decreto nº 522/2016, da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Estadual nº 1.525/2022, no bojo do qual caberá a autoridade máxima deliberar sobre a aplicação das sanções administrativas cabíveis, proporcionais à gravidade dos fatos, tais como multa, a declaração de inidoneidade das empresas envolvidas e seu impedimento de licitar com a Administração Pública, sem prejuízo de outras sanções que possam ser aplicadas conjuntamente. 
DETERMINO, ainda, o encaminhamento imediato de cópia desta decisão à Unidade Setorial de Correição da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, para que promova a instauração do competente processo administrativo sancionador, destinado à apuração rigorosa das possíveis irregularidades praticadas pelas instituições envolvidas, notadamente quanto ao eventual descumprimento das disposições da Lei nº 12.846/2013, Lei nº 12.933/2025, dos Decretos nº 691/2016 e nº 1.630/2025, bem como dos termos dos Convênios celebrados com o Poder Executivo e dos deveres administrativos que regem o sistema de consignações, sem prejuízo da aplicação de outras disposições legais e regulamentares cabíveis, devendo realizar-se instrução preliminar e envio do processo à CGE, para que as apurações das sanções da lei de licitações, notadamente a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, sejam realizadas em conjunto com o eventual processo administrativo de responsabilização, como prescreve o art. 159 da Lei n° 14.133/21. 
DETERMINO, por fim, que, em sendo homologado judicialmente o plano de trabalho de saneamento das operações caracterizadas como irregulares pelo juízo, apresentado pelo Estado na Ação Civil Pública nº 1105531-78.2025.8.11.0041, cuja base fático-jurídica guarda substancial identidade com os achados ora consolidados, deverão ser aplicados às instituições consignatárias alcançadas por esta decisão administrativa os mesmos critérios de requalificação contratual definidos judicialmente, desde que confirmados os indícios de irregularidade já identificados de forma preliminar, de modo que somente se considerarão sanadas as falhas que forem adequadas conforme os parâmetros definidos naquela decisão judicial, aplicáveis ao presente caso. Caberá às instituições, devidamente notificadas, apresentar defesa técnica no âmbito do processo sancionador, incumbindo-lhes o ônus de demonstrar a regularidade de suas condutas contratuais. Essa medida visa assegurar uniformidade, coerência e isonomia na resposta institucional às irregularidades apuradas;
Sobre a determinação acima, registra-se que, se não afastado o enquadramento das condutas aos parâmetros definidos na ACP, ficam desde já advertidas as empresas que somente se considerarão sanadas as falhas depois de reconhecida a descaracterização da operação como cartão de crédito ou cartão de benefício consignado, com consequente requalificação jurídica da avença como empréstimo consignado, hipótese em que a instituição deverá proceder à conversão da operação à taxa média de juros de mercado para a modalidade “Crédito Pessoal Consignado – Setor Público”, divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) à época da contratação original, desprezando-se as taxas de cartão de crédito/benefício originalmente pactuadas, nos exatos termos definidos na tutela antecipada concedida na Ação Civil Pública nº 1105531-78.2025.8.11.0041, sem prejuízo das demais providências administrativas, consumeristas e de controle externo cabíveis. 
Considerando, ainda, que o cenário ora delineado evidencia a reiteração de condutas ilícitas por parte de empresas que atuavam como consignatárias no Estado de Mato Grosso, inclusive no âmbito de outros Estados e Municípios, com condutas muito semelhantes às do grupo Capital Consig, encaminhem-se cópia dos autos, bem como as informações e os documentos pertinentes, ao Ministério Público do Estado e à Procuradoria-Geral do Estado, a fim de que sejam adotadas as medidas jurídicas cabíveis, notadamente a eventual propositura de Ação Civil Pública, em defesa do interesse público e da efetiva aplicação das normas vigentes. 
Encaminhe-se, igualmente, cópia integral desta decisão à Coordenadoria de Controle e Fiscalização das Consignatárias, desta Pasta, para que proceda à formal notificação das instituições alcançadas pela presente medida, assegurando-lhes ciência inequívoca do conteúdo decisório e a adoção imediata e integral das determinações ora estabelecidas, sem prejuízo das consequências administrativas decorrentes de eventual descumprimento.
Determino, em tempo, que sejam encaminhados os relatórios, pela equipe auxiliar da força tarefa interinstitucional, mesmo que parciais, das demais consignatárias, à Procuradoria Geral do Estado para análise de possível suspensão, antes do encerramento do ciclo da folha de pagamento de janeiro de 2026. 
Por fim, dê-se ciência do teor desta decisão à Força-Tarefa Interinstitucional, à Controladoria-Geral do Estado, ao Procon-MT, à Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor – DECON, para conhecimento e adoção das providências que entenderem cabíveis, no âmbito de suas respectivas atribuições constitucionais e legais.”

Aduz que “a autoridade Reclamada, em nítido estratagema para contornar o comando jurisdicional dessa Suprema Corte, editou decisão administrativa avocando competência para suspender, por 120 dias, os mesmos contratos da Reclamante, utilizando-se de fundamentos idênticos aos da norma suspensa. Tal conduta configura ‘contorno administrativo’ de decisão judicial, o que autoriza o manejo imediato da via reclamatória” (fl. 3, e-doc. 1). 

Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Processo SEPLAG-PRO-202527825 - SPA Nº 2026-00000026 e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 

É o relatório. Decido. 

3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

5. A reclamação foi ajuizada contra o Procedimento Administrativo em trâmite na Secretaria de Estado de Planejameno e Gestão com o objetivo de garantir a autoridade da tese firmada na ADI n. 7.900.

6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Cito precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 46645 DF 0051172-57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 60348 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma)

7. No caso em análise, o paradigma invocado pelo reclamante não tem natureza de súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 

8. Por esses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente